Tribunal: STF
Processo: ARE 1389525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 42), opostos em 07.10.2022 (eDOC 43), contra decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos eDOC 41):



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 8-9):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL: PROVIMENTO NO SENTIDO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. ART. 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, ACRESCIDO PELA MP N. 2.183-56, DE 24.08.01. DIREITO SUPERVENIENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. O interesse processual (necessidade e adequação) também deve se fazer presente no âmbito recursal. No caso da decisão recorrida ser no mesmo sentido do recurso, falta interesse recursal à parte, razão pela qual não deve ser conhecida sua impugnação.



    2. No que concerne ao afirmado descabimento dos juros compensatórios, sob o argumento de que os apelados mantiveram a exploração da área, trata-se de questão passível de ser suscitada na fase cognitiva, razão pela qual não deve ser conhecida pelo Tribunal. Anote-se, também, que essa afirmação de descabimento dos juros compensatórios se contrapõe ao pedido do INCRA de acolhimento dos valores constantes na planilha de fls. 128/154, uma vez que tanto nessa conta, como nas outras contas apresentadas pela Autarquia nestes embargos (fls. 62/70 e 89/92), sempre foram incluídos juros compensatórios nos seus cálculos.



    3. Em tema de juros moratórios, entende-se que é aplicável o princípio tempus regit actum, ensejando a incidência da legislação posterior à coisa julgada para determinação da taxa incidente quando da respectiva vigência (cfr. STJ, REsp n. 838.790, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 05.10.06; REsp n. 901.756, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.03.07). Há precedente no sentido de que os juros moratórios submetem-se à lei nova quanto às desapropriações em curso, especialmente quando à incidência dos juros moratórios a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (STJ, REsp n. 590530, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.12.05).



    4. A sentença dos embargos à execução julgou parcialmente procedente o pedido e adotou a conta de fls. 83/84 da Contadoria, afastando o cálculo de liquidação de fls. 1.109/1.112 dos autos principais. Vencidos embargante e embargados nestes autos, está correta a conclusão da decisão judicial, que deixou de condenar os embargados em honorários advocatícios nos embargos à execução, além dos que já foram fixados na ação principal.



    5. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Recurso adesivo improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e inciso XXIV; e 184, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 5-6):



    “O ato expropriatório que deu origem à indenização discutida nesses embargos ocorreu na modalidade desapropriação-sanção em virtude da improdutividade do imóvel, o que implica que o imóvel não era utilizado na medida que lhe é exigida pela Constituição e pelo ordenamento legal. Assim,não se pode compensar aquilo que não gerava frutos e que estava em confronto com a ordem jurídica.



    Se o imóvel foi desapropriado por interesse social, para fins de reforma agrária, há de se concluir, interpretando-se, inclusive, o art. 185, II, da Constituição Federal, que o bem era improdutivo.



    Deve-se, ainda, ter em mente que os juros compensatórios não podem beneficiar aquele que comete ato ilícito ou, ao menos, em desconformidade com o que estipula o ordenamento jurídico. Ora, se a Constituição e a Lei impõem que a propriedade rural deverá ser produtiva, sendo a improdutiva sujeita à desapropriação-sanção, não se pode compensar, com juros, aquele que, contrariando as disposições do ordenamento jurídico, permitiu que seu imóvel se tornasse improdutivo. Assim, deve-se concluir pela impossibilidade de cominação de juros compensatórios em ações de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, p. 6): 



    “Conforme ponderou o MM. Juízo a quo, na sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, não é admissível que estes infrinjam o título executivo judicial transitado em julgado, por se tratar de uma via oblíqua, não podendo por isso alterar os juros moratórios de 6% nem os juros compensatórios de 12% ao ano.



    Mas o termo inicial dos juros moratórios, em função do princípio tempus regit actum, será o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição", nos termos do art. 15-B do Decreto-lei n. 3.365/41, acrescido pela Medida Provisória n. 2.183-56, de 24.08.01. Nesse sentido, a contadoria judicial deverá retificar os cálculos de liquidação de fls. 83/84, excluindo os juros de mora e o seu repique nos honorários advocatícios.”



    Como se depreende desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à indenização e ao termo inicial dos juros de mora, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.169.694-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.126.695-AgR, Rel. Min.Luix Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL E DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 895.493, de minha relatoria, Primeira Turma).



    Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos de juros moratórios e compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (RE 480.977-ED, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior”.



    Nas razões dos presentes embargos de declaração, alega-se a ocorrência de omissão na decisão embargada, sob o seguinte argumento (eDOC 42, p. 



    “É que o recurso extraordinário foi interposto em 25.03.2015 (fl. 295) e o respectivo agravo (ARE) foi interposto em 17.11.2015. Ocorre que entre a data de interposição dos mencionados recursos (ano de 2015) e a data de julgamento por Vossa Excelência (2022) houve o surgimento de dois fatos jurídicos novos e supervenientes, aplicáveis ao presente caso e que só puderam ser alegados pela primeira vez nesse momento processual, consistentes no advento do julgamento de mérito da ADI 2332 pelo STF em maio de 2018, bem como o advento de lei processual nova que tem aplicabilidade imediata independente da instância recursal (Lei nº 13.465/2017).” (grifos dos originais)



    Ao final, busca-se a correção do suposto vício, considerando que (eDOC 42, p. 3):



     “o acórdão recorrido manteve a condenação do ente público em juros compensatórios à razão de 12% a.a. (vide fls. 257-258, com base no entendimento superado e defasado do STF quando do julgamento da liminar na ADI 2332), em descompasso com a atual jurisprudência pacífica dessa Egrégia Suprema Corte que julgou constitucional o art. 15-A do DL 3365/41 (que fixa a condenação máxima à razão de 6% a.a.), conforme acórdão de mérito da ADI 2332, é caso de revisão parcial da decisão ora embargada, no que se refere ao tema da condenação dos juros compensatórios (segunda parte da decisão de Vossa Excelência), para adequá-lo aos termos do acórdão de mérito da ADI 2332. 



    Conclui-se que “tal revisão parcial pode se configurar como omissão a ser sanada, com efeitos infringentes, nos termos da jurisprudência do STF, haja vista esse fundamento se consubstanciar em fato jurídico novo e superveniente e de natureza processual, especificamente ligado à mudança de entendimento do próprio STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeito vinculante” (...) “a ilustrar a plausibilidade e correção dessa alegação” (eDOC 42, p. 3). 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Inicialmente registro que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, esta Suprema Corte declarou que a questão envolvendo a ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.08.2013, Tema 660). 



    No caso concreto, conforme consignei, “eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à indenização e ao termo inicial dos juros de mora, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF”.



    Ademais, enfatizei que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos de juros moratórios e compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. 



    Assim, verifico que a pretensão de incidência do entendimento desta Corte no julgamento superveniente da ADI 2332 em relação à fixação da condenação em juros compensatórios no percentual de 6% a.a., em sede de execução, não merece acolhimento. 



    É que o Plenário, ao julgar o RE-RG 611.503, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 19.03.2019 (Tema 360), reconheceu a constitucionalidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 e firmou o entendimento segundo o qual, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, exige-se que o STF declare a norma constitucional ou inconstitucional em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    A propósito, a respeito da aplicabilidade do referido Tema 360 da repercussão geral, extraio os seguintes trechos da decisão exarada no ARE 1.376.622, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 27.05.2022:



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INCRA. JUROS COMPENSATÓRIOS. O índice de 12% a.a. aplicável para os juros compensatórios foi fixado no título executivo antes do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2332), pelo que em princípio não pode ser alterado no curso da execução, conforme se depreende do art. 525, §§ 14º a 15º, do CPC”. (eDOC 39) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXIV, 37, caput, e 102, III, § 2°, do texto constitucional. (eDOC 74) .



    Nas razões recursais afirma-se que a decisão recorrida foi proferia após o julgamento da ADI 2.332 pelo STF em que reconhecida a constitucionalidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios em desapropriação. Explica-se que a presente questão cuida-se de processo ainda em curso, na fase executiva, em que não houve o exaurimento do cumprimento de sentença e nem mesmo a preclusão da discussão acerca dos critérios de cálculo a serem adotados na conta de liquidação. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    (...)



    Cumpre registrar que esta Corte, por oportunidade do julgamento do Tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, definiu que a inexigibilidade do título executivo fundada na existência de coisa julgada inconstitucional condiciona-se a que a decisão de controle de constitucionalidade seja proferida em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, caso contrário seria necessário o ajuizamento de ação rescisória. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente citado: 



    (...)



    Além disso, de acordo com o julgamento do Tema 733 cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015, o STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. Conforme a seguinte ementa do precedente citado: 



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)” (grifos nossos). 



    Desse modo, a decisão ora embargada não incorreu no vício apontado pela parte Recorrente. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais e o seu inconformismo com a decisão que negou provimento ao apelo extremo na origem, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



                 Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente